Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706461-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUCAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ANDRE LUCAS DOS SANTOS (réu) em face da sentença (ID 66853744), proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou como incurso no crime do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. No ID 66853749, o Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB interpôs apelação por termo na instância de origem, requerendo a apresentação das razões diretamente no Tribunal (ID 66853749). Ao ser intimado para apresentar as razões recursais, o referido Núcleo de Prática peticionou requerendo a desistência do recurso, por não mais perdurar interesse recursal (ID 67292154). É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogada constituída, não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para os réus. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR